Tribunal: TJPA
Processo: 0818090-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13066 - Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818090-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOVENIAS MONTEIRO DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, que reiterou ordem liminar para autorizar e custear integralmente cirurgias destinadas ao tratamento de tumor de crânio e neuralgia do trigêmeo do autor, majorou a multa diária por descumprimento para R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00, determinou intimação urgente para cumprimento em 4 horas, advertiu quanto à adoção de medidas coercitivas adicionais e comunicou os fatos ao Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da multa cominatória e a adoção de medidas coercitivas adicionais, sem prévia oitiva da agravante, violaram os arts. 9º e 10 do CPC; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00, revela-se desproporcional ou excessiva à luz do art. 537, §1º, do CPC e do Tema 706 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a controvérsia envolve direito fundamental à saúde, diretamente vinculado à vida e à dignidade da pessoa humana (CF/88, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196), o que impõe atuação jurisdicional célere e efetiva.

4.

A multa cominatória possui natureza instrumental e coercitiva, destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial, não ostentando caráter indenizatório nem substitutivo da obrigação principal.

5.

Destaca-se que o art. 537, §1º, do CPC autoriza o magistrado a modificar, inclusive de ofício, o valor da astreinte quando se mostrar insuficiente ou excessiva, especialmente diante de indícios de descumprimento.

6.

Em hipóteses de urgência e alegado descumprimento de tutela voltada à preservação da saúde e da vida, a majoração imediata da multa não configura afronta ao contraditório, pois a parte dispõe de meio recursal apto a impugnar a decisão, assegurando-se o contraditório em sua dimensão substancial.

7.

A aferição da proporcionalidade da astreinte deve levar em conta a natureza do bem jurídico tutelado, a urgência do procedimento, a capacidade econômica da operadora e a necessidade de inibir resistência ao cumprimento da ordem.

8.

Verifica-se que a multa diária de R$ 5.000,00, com teto de R$ 500.000,00, mostra-se adequada à gravidade do quadro clínico e à alegação de recalcitrância, não se evidenciando descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Aplica-se o entendimento do STJ firmado no Tema 706 e no EAREsp 650.536/RJ, no sentido de que a astreinte pode ser revista a qualquer tempo, mas deve ser mantida quando proporcional e necessária à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração de astreintes em contexto de alegado descumprimento de tutela de urgência destinada à proteção do direito à saúde não viola o contraditório, ante a possibilidade de modificação de ofício.

2.

A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para inibir a resistência ao cumprimento da ordem judicial, sendo legítima sua majoração quando evidenciada insuficiência da medida anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e XXXV; 196 e 199; CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10, 300, 537 e §1º, 1.015 e 1.026, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 706; STJ, EAREsp nº 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 03.08.2021; STJ, REsp nº 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 29.05.2020; TJPA, AI nº 0810730-02.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela (processo n.º 0866381-86.2025.8.14.0301) ajuizada por Jovenias Monteiro Dias, majorou a multa cominatória por descumprimento da liminar que compeliu a operadora de plano de saúde a custear integralmente tratamento cirúrgico , nos seguintes termos:

REITERAR
e
DETERMINAR

o cumprimento
IMEDIATO
e
INTEGRAL
da decisão liminar (ID 148343465), compelindo a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a autorizar e custear, de forma
irreversível
,
integral
e
sem qualquer limitação ou ônus adicional ao Autor
, as cirurgias e procedimentos para tratamento do
TUMOR DE CRÂNIO
e da
NEURALGIA DO TRIGÊMEO
do Autor, JOVENIAS MONTEIRO DIAS, incluindo todos os materiais médico-hospitalares, medicações, exames, consultas, internações e demais intervenções, conforme prescrição médica (ID 148255790, ID 148255788). A autorização deve permitir a imediata realização da cirurgia, sem entraves ou alterações de status das guias.

MAJORAR a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, a incidir a partir da data de hoje, 05 de agosto de 2025, COM LIMITE DE R$ 500.000,00, em razão da recalcitrância e do gravíssimo descumprimento. A multa inicialmente fixada no
decisum
de ID 148343465, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com limite de R$ 50.000,00, permanece em vigor para o período anterior, devendo ser calculada e executada cumulativamente com a nova multa majorada e ilimitada.

INTIMAR a Ré, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com a máxima urgência e por todos os meios disponíveis (e-mail institucional de seus advogados, telefone, e, caso necessário, por Oficial de Justiça), para que comprove imediatamente, no prazo de 04 (quatro) horas, o efetivo e integral cumprimento da presente determinação, juntando aos autos as guias de autorização com o status de "Favorável" para todos os procedimentos e materiais necessários, sem qualquer pendência ou "estudo", e que garanta a imediata realização da cirurgia agendada.

ADVERTIR a Ré de que, persistindo o descumprimento, além da incidência da multa majorada, serão adotadas medidas coercitivas adicionais, incluindo, mas não se limitando a, o sequestro de valores de suas contas bancárias para garantir o custeio do tratamento do Autor em rede particular e/ou a aquisição direta de todos

os materiais e procedimentos necessários, sem prejuízo para o paciente, tudo a ser ressarcido integralmente pela Operadora, bem como

outras medidas atípicas que se fizerem necessárias para a efetivação

da tutela.

DETERMINAR a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado do Pará, instruído com cópias da petição inicial (ID 148253977), da decisão liminar (ID 148343465), da certidão de intimação (ID 148387289), da petição de alegado cumprimento da Ré (ID

148693560), da contestação da Ré (ID 153637038), e da petição de descumprimento do Autor (ID 153686118) com a declaração do hospital (ID 153686123) e a "negativa guias em estudo" (ID 153686124), para que o Parquet tome conhecimento dos fatos e adote as providências que entender cabíveis, inclusive quanto à apuração de eventual crime de desobediência e outras responsabilidade 2. CIENTIFICAR a parte Autora da presente decisão.

Em suas razões recursais (id. 29571981, págs. 1/18), a agravante sustenta que houve flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a majoração da astreinte e a imposição de medidas coercitivas mais gravosas ocorreram sem qualquer prévia intimação da parte para manifestação, contrariando o disposto nos arts. 9º e 10 do CPC.

Alega ter cumprido tempestivamente a ordem judicial, apresentando comprovações de autorização das guias e justificativas para eventual atraso sistêmico, o qual, segundo afirma, decorreu da ausência do material “CAMPO OPSITE” no hospital responsável pelo procedimento, sendo necessário ajuste para substituição do fornecedor, o que foi feito no mesmo dia.

Além disso, a agravante argumenta que a majoração da multa diária se mostrou desproporcional, irrazoável e potencialmente lesiva à continuidade das atividades da cooperativa de saúde, devendo ser revista à luz do art. 537, §1º, do CPC, e do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 706 do STJ, que reconhece a possibilidade de revisão ou exclusão da astreinte, ainda que após trânsito em julgado.

Destaca a inexistência de dolo ou resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, e invoca o periculum in mora inverso, diante do risco de bloqueios judiciais comprometedores à prestação do serviço assistencial de saúde.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 30124068, págs. 1/4).

O agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante do id. 30904100.

O Ministério Púbico, com assento neste grau de jurisdição, instado a intervir no feito, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 31010837, págs. 1/7).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que o coloco à mesa para julgamento e, não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Primeiramente, salienta-se que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Desse modo, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a examinar: (i) a alegada violação ao contraditório e ao devido processo legal na decisão que majorou a multa cominatória (
astreinte)
e determinou medidas coercitivas adicionais; e (iii) a alegada desproporcionalidade da multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00.

A agravante pretende a revogação da decisão que majorou a
astreinte
e determinou providências adicionais, inclusive comunicação ao Ministério Público, contudo, não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia subjacente ao presente recurso envolve direito fundamental à saúde, diretamente conectado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, pilares do Estado Democrático de Direito (CF/88, arts. 1º, III, e 5º, caput).

Nesse sentido, consigno que
o poder público
tem o dever, por meio do Sistema Único de Saúde, e a esfera privada pode ofertar a assistência à saúde, de acordo com o art. 196 e art. 199 da Constituição Federal. A diferença consiste na natureza da obrigação, de modo que o dever do Estado decorre da norma constitucional, enquanto os sujeitos de direito privado têm a sua responsabilidade baseada no contrato do plano de saúde.

Nesta toada, a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelecendo em seu art. 1º, I:

“Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.”

Nos autos originários, restou demonstrado que o agravado foi diagnosticado com tumor intracraniano e neuralgia do trigêmeo, demandando intervenção cirúrgica de alta complexidade. A decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, deferiu o pleito para que a ora agravante autorizasse e custeasse os procedimentos e cirurgias necessárias à agravada, sob pena de multa diária.

A decisão agravada, ora combatida, foi proferida após alegação de descumprimento da ordem judicial, com indicação de que as guias estariam com pendências impeditivas da realização da cirurgia.

Em situações dessa natureza, a atuação judicial deve ser firme e efetiva, sob pena de esvaziamento da própria autoridade das decisões judiciais e da garantia constitucional de acesso à justiça (CF/88, art. 5º, XXXV
[1]
).

Nessa perspectiva, a agravante sustenta que a majoração da multa ocorreu sem prévia oitiva, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

Nesse contexto, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a multa coercitiva (
astreinte
) constitui instrumento destinado a conferir efetividade às decisões judiciais, operando como meio de coerção indireta voltado a compelir o devedor ao adimplemento voluntário da obrigação imposta. Trata-se de técnica processual que objetiva assegurar a utilidade concreta do provimento jurisdicional, especialmente diante da relevância do bem jurídico tutelado e da possibilidade de frustração do resultado prático almejado.

Assevera-se que a
astreinte
não ostenta natureza indenizatória, não se presta a substituir o cumprimento da obrigação principal, tampouco pode converter-se em mecanismo de enriquecimento sem causa do credor. Sua finalidade é eminentemente instrumental, consistindo em estimular o cumprimento espontâneo da ordem judicial dentro do prazo estabelecido. Vejamos o que disciplina o art. 537:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Destarte, conforme se extrai do referido art., a norma confere ao magistrado poder de adequação da multa coercitiva à realidade do caso concreto, inclusive de
ofício
, quando constatada insuficiência da medida.

A decisão agravada foi proferida no contexto de alegado descumprimento reiterado de tutela que visa resguardar direito fundamental à saúde. Nessas hipóteses, a urgência e a natureza instrumental da multa autorizam providências imediatas, sobretudo quando a inefetividade da decisão pode resultar em dano irreversível.

Ademais, a agravante teve — e tem — plena oportunidade de impugnar a decisão por meio do presente recurso, o que afasta qualquer alegação de cerceamento definitivo de defesa. O contraditório, na moderna concepção constitucional, não se resume à prévia oitiva formal, mas à efetiva possibilidade de influência no convencimento judicial, o que ora se concretiza.

De outra banda, sustenta, a agravante, que a multa diária majorada para R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00, revela-se excessiva e desproporcional.

É certo que a
astreinte
não possui natureza indenizatória, mas coercitiva. Seu escopo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser suficiente para neutralizar eventual resistência.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo nº 706
[2]
, firmou entendimento no sentido de que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

Ademais, o entendimento da Corte Especial é no sentido de que: "pode o julgador, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença." (EAREsp n. 650.536/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 3/8/2021)

Todavia, a possibilidade de revisão não implica, automaticamente, a constatação de excesso no caso concreto. Considera-se: (i) a natureza do bem jurídico tutelado — saúde e vida; (ii) a urgência do procedimento cirúrgico; (iii) a capacidade econômica da operadora de plano de saúde; (iv) a necessidade de assegurar efetividade à decisão judicial;

Levando tal contexto em consideração, vislumbra-se que a multa fixada não se mostra desarrazoada. Ao contrário, revela-se adequada à finalidade coercitiva, especialmente diante da alegação de descumprimento e da gravidade do quadro clínico do agravado. Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a multa deve ser suficiente para inibir a resistência ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de se tornar inócua. Não se verifica, no momento processual atual, manifesta desproporcionalidade que justifique sua redução ou exclusão.

Neste sentido, corroborando o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.

3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial.

6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes.

7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado.

9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

10. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO QUE FIXA MULTA COERCITIVA. NATUREZA INSTRUMENTAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO (ART. 537, §1º, CPC; TEMA 706/STJ). VALOR DIÁRIO DE R$ 5.000,00 FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DA VIDA DA PACIENTE. ATRASO DE SETE DIAS NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA MULTA MANTIDA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a possibilidade de revisão ou exclusão da multa cominatória fixada em razão do atraso no cumprimento da ordem judicial de internação em UTI e analisar a alegação de excesso de execução nos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: A multa coercitiva tem natureza instrumental, voltada à efetividade da ordem judicial, e pode ser revista quando manifestamente desproporcional. No caso, o valor diário fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado diante da gravidade da situação clínica da paciente, que veio a óbito, evidenciando a necessidade do imediato cumprimento da ordem judicial. A pandemia da COVID-19 não afasta a responsabilidade da operadora, que deveria ter adotado providências tempestivas. Ademais, os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, não infirmada por prova em contrário, razão pela qual não se reconhece excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que confirmou a exigibilidade e proporcionalidade das astreintes, bem como a correção dos cálculos judiciais.

Teses: (i) a multa coercitiva tem natureza instrumental e não se confunde com a obrigação principal, devendo ser mantida quando proporcional e adequada às circunstâncias; (ii) os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, somente podendo ser afastados por prova robusta em sentido contrário.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810730-02.2025.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-SCAN. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por paciente diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, visando autorização de exame PET-SCAN prescrito por médica assistente. Sentença que julgou procedente a ação, confirmou a tutela e fixou multa de R$ 60.000,00 por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a negativa de cobertura do exame PET-SCAN, com base na DUT nº 60 da ANS, foi legítima;
(ii) se a multa diária imposta pelo descumprimento da decisão judicial é devida e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre o paciente e a operadora de plano de saúde.
4. A negativa de cobertura com base exclusiva em diretriz da ANS mostra-se indevida diante de prescrição médica justificada e ausência de constituição de junta médica.
5. A multa por descumprimento da tutela é válida, diante do não cumprimento da decisão no prazo fixado, sendo o depósito judicial realizado meses após a intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativa de cobertura de exame prescrito por médica assistente, com base exclusiva em diretriz da ANS, é abusiva quando há justificativa clínica e ausência de junta médica especializada.

2.

É válida a imposição de multa por descumprimento de tutela antecipada, desde que verificado o atraso no cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:
(não houve citação expressa de dispositivos legais no voto).

Jurisprudência relevante citada:
(não houve citação expressa de jurisprudência no voto).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858588-09.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025)

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER METASTÁTICO. DESCONTINUIDADE DE TRATAMENTO EM CLÍNICA PREVIAMENTE CONVENIADA. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve sentença de procedência, determinando a continuidade de tratamento oncológico em clínica descredenciada após início da terapia, condenando ainda ao pagamento de astreintes por descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a operadora de plano de saúde pode se eximir do custeio da continuidade do tratamento oncológico, iniciado em clínica por ela própria conveniada, sob o argumento de existência de rede credenciada apta; e

(ii) as astreintes fixadas em razão do descumprimento da decisão liminar mostram-se desproporcionais ou configuram enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção unilateral do tratamento em clínica conveniada, após início e evolução positiva, caracteriza negativa indireta de cobertura, violando os princípios da continuidade do tratamento, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor (CDC).
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito pelo médico assistente quando comprovada a necessidade.
5. As astreintes têm natureza coercitiva e foram fixadas para compelir a operadora ao cumprimento da decisão judicial. O valor acumulado de R$ 26.000,00 revela-se proporcional diante da recalcitrância da agravante e da essencialidade do direito à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que garantiu a continuidade do tratamento oncológico e confirmou a exigibilidade das astreintes.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844081-43.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025)

Ressalta-se, ainda, a manifestação do Ministério Público neste feito, o qual assinala:

Feito esse introito, vi como acertada a multa diária inicial no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No entanto, como visto nos autos, ainda assim não foi suficiente para inibir a inação por parte da parte ré, dado ter preferido não dar cumprimento à decisão, mesmo se tratando de um caso tão grave.

Por isso, não vislumbrei como exorbitante a majoração da multa diária inicial para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e teto ampliado para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), justamente para evitar novo descumprimento da decisão ante a urgência do caso (procedimento cirúrgico para tratamento de câncer na cabeça).

Vejo como observados e preservados pelo juízo monocrático os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida a majoração das astreintes e de seu teto.

Portanto, constata-se que o
decisum
impugnado revela-se fundamentado, proporcional e alinhado com a necessidade de conferir efetividade à tutela de urgência deferida em proteção a direito fundamental à saúde. Não se constata ilegalidade, abuso ou descompasso com a jurisprudência dominante que autorize a reforma da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando como base a jurisprudência deste TJPA e do STJ,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de origem

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

[2]
Tema 706 dos Recursos Repetitivos: "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 11/04/2014).

Belém, 19/03/2026